Tribunal: STF
Processo: RE 82164
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
LEI TRIBUTARIA. PUBLICAÇÃO. REGULAMENTO. II. SE A LEI N. 1848/69 E O
DEC. N. 3.956/69 FORAM PUBLICADOS ANTES DO EXERCÍCIO NO QUAL IRIAM
INCIDIR PARA A COBRANÇA, NÃO HÁ QUE FALAR EM AFRONTA A CONSTITUIÇÃO,
ART. 153, PAR 29, OU NEGATIVA DE VIGENCIA DO C.T.N., ART. 97, IV.
III. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ARESTO
IMPUGNADO, ALGUNS DOS QUAIS FOCANDO QUESTÃO FATICA. IV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, INCLUSIVE COM BASE NA SÚMULA NS
283 E 279.